Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-93.2015.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-93.2015.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

APELADO: IVANICE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. DOAÇÃO FORMAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 487 DO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - No rito da ação possessória, imprescindível a demonstração dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data do ilícito possessório e a continuação da posse turbada ou sua perda.

II - A doação formal do imóvel, devidamente documentada e livre de cláusulas de inalienabilidade ou outras restrições, confere ao donatário plenos poderes de disposição sobre o bem, incluindo a faculdade de aliená-lo.

III - Inexistindo prova da posse pela autora após a doação regularmente efetivada, bem como ausente demonstração de esbulho possessório, não se configuram os pressupostos da tutela possessória. Possibilidade de aplicação da Súmula 487 do STF, vez que a disputa do bem fundamenta-se em questões eminentemente dominiais.

IV - Não configurado ato ilícito, inexiste dever de indenizar por danos morais, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova.

V - Nega-se provimento ao apelo. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000004-93.2015.8.05.0248
, em que são partes, como Apelante
ANTONIA DE OLIVEIRA
e, como Apelados,
IVANICE DOS SANTOS
e
RUBEM DE ARAÚJO SOUZA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto